Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VELOCIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido principal parcialmente procedente, e condenou do réu ao pagamento de indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais experimentados pelos autores, decorrentes de acidente de trânsito.
2. No caso em exame o dever de reparação de danos decorre de responsabilização subjetiva, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 2.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano, b) culpa do condutor e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. O laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal evidencia flagrante violação aos deveres que recaem sobre todo aquele que se põe na condução de um veículo automotor. 3.1. Convém destacar que a velocidade de 110 km/h, aferida no momento da colisão, excede em mais de 50% (cinquenta por cento) o limite estabelecido para a via, configurando, portanto, infração de natureza gravíssima, de acordo com o disposto no art. 218, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Assim, diante desses parâmetros, os elementos de prova constantes nos autos, em especial laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, são suficientes para permitir chegar-se ao resultado encontrado pelo douto Juízo singular referente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados. 4.1. Diante desse cenário, não é possível a atribuição recíproca da causa do acidente no presente caso, uma vez que não há elementos de prova nos autos que indique comportamento temerário, omissivo ou desatento do outro condutor.
5. Recurso conhecido e desprovido.